Tribunal: STF
Processo: HC 228112
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INTERROMPE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DO RETORNO DAS PRECATÓRIAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM SUPORTE PROBATÓRIO INDEPENDENTE DO INTERROGATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante a regra geral de que o interrogatório do réu deva realizar-se ao final da instrução processual penal, o Plenário desta Corte já afirmou que “determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo” (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º.2.2017), sem que tais circunstâncias gerem afronta ao art. 400 do CPP. 2. Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Precedentes. 3. As instâncias ordinárias consignaram que a alegada nulidade não foi arguida por ocasião da audiência e nada foi pleiteado na fase processual do art. 402 do CPP. Ressalto que o requerimento de postergação do interrogatório não se confunde com a alegação de nulidade. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 5. No caso concreto, a sentença consignou que a oitiva da testemunha, arrolada pela defesa, não trouxe nenhum elemento novo de prova aos autos. A confirmação da autoria delitiva considerou provas independentes do interrogatório, tais como exame pericial, palavra da vítima, laudo psicológico, depoimento das demais testemunhas, dentre outros elementos probatórios colhidos na instrução. 6. Agravo regimental desprovido.